Tribunal: STF
Processo: MS 39363
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-17
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO “CPI DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS”. APROVAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL DOS IMPETRANTES. ALEGADA ILICITUDE DA MEDIDA CONSTRITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.8.2021, por Ramiro Júlio Soares Madureira e outros, “para coibir violação de direito abusiva e ilegal a eles imposta pelo Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Aureo Ribeiro, Presidente da chamada CPI das Pirâmides Financeiras (...), que pela aprovação do Requerimento n. 135/2023 CPIPIRAM (doc. 7), determinou a quebra de sigilo bancário e fiscal dos impetrantes, em manifesto e grave desvio de finalidade e de objeto da CPI, o que desafia a concessão da segurança” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. Os impetrantes narram que, “instaurada, em 17 de maio de 2023, a CPI das Pirâmides Financeiras tem por finalidade investigar indícios de operações fraudulentas na gestão de diversas empresas de serviços financeiros que prometeram remunerar investimentos de seus clientes por meio de gestão de criptomoedas, no período de 2019 a 2022. Trata-se de investigação a respeito das chamadas pirâmides financeiras mediante o uso de ativos digitais, modalidade de ilícito que ofende a poupança popular e o sistema financeiro nacional, lesando o capital investido pelos clientes por meio de gestão fraudulenta e investimentos temerários” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumentam que, “não obstante as evidentes limitações de seu escopo, a CPI das Pirâmides Financeiras, também conhecida como ‘CPI das Criptomoedas’, decidiu avançar suas investigações sobre a empresa de turismo 123 Milhas, sua Controladora e seus sócios, em razão de tal decisão supramencionada” (fl. 3, 
e-doc. 1).



    Assinalam que, “no bojo dessa já instalada CPI das Pirâmides Financeiras, e, segundo os requerimentos de convocação para depoimentos e de quebra de sigilos bancário e fiscal, seria justificado por alegados indícios de ‘gestão fraudulenta’ dessas empresas, precisamente por suspeita da prática de ‘atividades relacionadas a pirâmides financeiras’. Tais requerimentos foram aprovados pela comissão em 23 de agosto de 2023” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Asseveram que, “em que pese o louvável interesse da Câmara dos Deputados em buscar explicações e informações relevantes para a solução dos prejuízos e inconvenientes coletivos, causados a consumidores de todo o país, pela impossibilidade de a 123 Milhas entregar parte dos pacotes de turismo por ela vendidos nos últimos meses, a impertinência desse tema ao escopo da CPI salta aos olhos”(fls. 3-4, e-doc. 1).



    Salientam que “a ilegalidade avança em mais um ponto quanto a uma das impetrantes, Cristiane Soares Madureira do Nascimento. Ela sequer integra o quadro societário da Novum, desde setembro de 2022 (cf. Ata de Assembleia; DOC. 04), e tampouco da 123 Milhas, desde outubro de 2022 (cf. 5ª Alteração do Contrato Social; DOC. 03)” (fl. 4, e-doc. 1).



    Enfatizam “não te[r] cabimento a suspeita de que os negócios da 123 Milhas envolvam pirâmide financeira, por duas razões muito simples: primeiramente, porque essa empresa não presta serviços financeiros; depois, porque o Promo123 nada tem de pirâmide” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressaltam que “a inclusão de objeto estranho no escopo, em uma CPI em andamento, é clara burla das normas constitucionais, legais e regulamentares que disciplinam a atividade investigativa do Parlamento. Uma burla que prejudica os fins democráticos e regimentalmente estabelecidos para a CPI, contrariando o interesse público na eficiência do procedimento, bem como prejudicando o cidadão ou as empresas alvos das investigações, que se veem sujeitos a investigações arbitrárias, não requeridas pelo número mínimo de parlamentares e não autorizadas pela autoridade competente, que é a Presidência da Casa Legislativa” (fl. 9, e-doc. 1).



    Realçam que “a douta autoridade impetrada parece extrapolar os poderes próprios da autoridade judiciária que lhe assegura o texto constitucional, avançando diretamente sobre os direitos ao sigilo bancário e fiscal da empresa, dando-a por culpada, por presunção, e sem qualquer justificativa acerca da necessidade da medida” (fl. 9, e-doc. 1).



    Requerem “medida liminar para a suspensão das quebras injustificadamente determinadas, até que esta douta Suprema Corte avalie a natureza do objeto investigado na citada CPI, para, ao final, concluir pela impossibilidade de inclusão das atividades desenvolvidas pelos impetrantes, dentre aquelas que justificaram e justificam a atuação da ilustrada Comissão” 
(fl. 11, e-doc. 1).



    Pedem a “concessão da ordem para suspender, em definitivo, as medidas cautelares aqui declinadas e impugnadas, e para que se determine a exclusão da 123Milhas e de seus administradores do âmbito dessa investigação, por incompatibilidade material entre suas atividades e aquelas que constituem o objeto da CPI sob censura” (fl. 11, e-doc. 1).



    3. Em 29.8.2023, foi determinada a requisição de informações à autoridade indigitada coatora, prestadas em 1º.9.2023. 



    4. Em 5.9.2023, indeferi a medida liminar, mas determinei a restrição do “acesso aos dados obtidos pela medida de quebra de sigilo às pessoas indicadas no item 12, em sessão secreta, observando-se a sua guarda exclusiva pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito” (e-doc. 28).



    5. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em 13.9.2023 pela denegação da segurança, nos seguintes termos:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS. EMPRESA 123 MILHAS. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM O OBJETO DA CPI. PLEITO DE EXCLUSÃO E AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE QUEBRA DOS SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO. LIMINAR INDEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE. OBJETO DA CPI QUE SE VOLTA, TAMBÉM, PARA ESQUEMAS DE FRAUDES DENOMINADAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS. INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DA EMPRESA INVESTIGADA. COMPATIBILIDADE COM O OBJETO DA CPI. REGULARIDADE FORMAL DA CPI NÃO QUESTIONADA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA” (e-doc. 32). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    7. Na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal, a instauração de inquérito parlamentar há de atender, necessariamente, três exigências definidas, expressamente, no § 3º do art. 58 da Constituição da República: a) subscrição do requerimento de constituição da CPI por, no mínimo, um terço dos membros da Casa legislativa; b) indicação de fato determinado a ser objeto da apuração legislativa; c) temporariedade da comissão parlamentar de inquérito (nesse sentido também o Mandado de Segurança n. 26.441, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 17.12.2009).



    Não se controverte, na espécie, sobre a regularidade formal da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada conforme o Requerimento n. 4/2023.



    8. Limita-se a impetração ao questionamento de pretensas ilegalidades arguidas sobre o Requerimento n. 135/2023, pelo qual aprovada a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos impetrantes (fl. 2, 
e-doc. 11). 



    9. No § 3º do art. 58 da Constituição da República, asseguram-se às Comissões Parlamentares de Inquérito poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas do Congresso Nacional, para a apuração de fato determinado e por prazo certo:



    “Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. (…)



    § 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores”.



    No mesmo sentido, no caput do art. 35 e no inc. II do art. 36 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, dispõe-se:



    “Art. 35. A Câmara dos Deputados, a requerimento de um terço de seus membros, instituirá Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de fato determinado e por prazo certo, a qual terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei e neste Regimento. (...) 



    Art. 36. A Comissão Parlamentar de Inquérito poderá, observada a legislação específica:



    (...)



    II - determinar diligências, ouvir indiciados, inquirir testemunhas sob compromisso, requisitar de órgãos e entidades da administração pública informações e documentos, requerer a audiência de Deputados e Ministros de Estado, tomar depoimentos de autoridades federais, estaduais e municipais, e requisitar os serviços de quaisquer autoridades, inclusive policiais”.



    Por expressa autorização constitucional, a Comissão Parlamentar de Inquérito, legalmente formalizada, dispõe de poderes para determinar, entre outras medidas, a quebra de sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático, conferidas às autoridades judiciais, observadas as balizas legais às quais se sujeitam aquelas mesmas autoridades.



    10. Na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal, a análise judicial de atos legislativos, em mandado de segurança, “impõe a necessidade de respeito à separação dos Poderes e à salvaguarda das prerrogativas referentes à organização dos trabalhos próprios do Legislativo, o que se encontra traduzido na vedação ao exame judicial de matéria interna corporis” 
(MS n. 37.072-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, 
DJe 23.9.2020).



    No julgamento do Mandado de Segurança n. 23.452, este Supremo Tribunal realçou, nos termos do voto condutor do Ministro Celso de Mello, a inexistência de direitos ou garantias de caráter absoluto.



    Não há interesses particulares oponíveis a razões de relevante interesse público. A adoção de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, “desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição”, pode ser justificada pelo interesse público demonstrado e é legítima no sistema democrático.



    Naquele julgamento, o Ministro Celso de Mello concluiu: 



    “O sigilo bancário, o sigilo fiscal e o sigilo telefônico (sigilo este que incide sobre os dados/registros telefônicos e que não se identifica com a inviolabilidade das comunicações telefônicas) – ainda que representem projeções específicas do direito à intimidade, fundado no art. 5º, X, da Carta Política – não se revelam oponíveis, em nosso sistema jurídico, às Comissões Parlamentares de Inquérito, eis que o ato que lhes decreta a quebra traduz natural derivação dos poderes de investigação que foram conferidos pela própria Constituição da República, aos órgãos de investigação parlamentar. As Comissões Parlamentares de Inquérito, no entanto, para decretarem, legitimamente, por autoridade própria, a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal e/ou do sigilo telefônico, relativamente a pessoas por elas investigadas, devem demonstrar, a partir de meros indícios, a existência de concreta causa provável de legitime a medida excepcional (ruptura da esfera da intimidade de quem se acha sob investigação), justificando a necessidade de sua efetivação no procedimento de ampla investigação dos fatos determinados que deram causa à instauração do inquérito parlamentar, sem prejuízo de ulterior controle judicial dos atos em referência. (…) Tratando-se de motivação per relationem, impõe-se à Comissão Parlamentar de Inquérito – quando esta faz remissão a elementos de fundamentação existentes aliundes ou constantes de outra peça – demonstrar a efetiva existência do documento consubstanciador da exposição das razões de fato e de direito que justificariam o ato decisório praticado, em ordem a propiciar, não apenas o conhecimento do que se contém no relato expositivo, mas, sobretudo, para viabilizar o controle jurisdicional da decisão adotada pela CPI. É que tais fundamentos – considerada a remissão a eles feita – passam a incorporar-se ao próprio ato decisório ou deliberativo que a eles se reportou” (MS n. 23.452, Relator Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 12.5.2020).



    Os direitos e garantias fundamentais, a todos assegurados, que devem ser respeitados nos termos constitucionalmente estabelecidos, não são biombos impeditivos da atuação legítima e necessária do poder estatal, no desempenho de suas atividades legítimas, necessárias e exercidas nos limites juridicamente definidos.



    Atividades ilícitas seriam incontroláveis juridicamente se fossem retirados, dos órgãos estatais de controle, apuração e investigação, os meios necessários à eficiente atuação. O Estado de Direito existe para garantir a atuação legítima, proba e eficaz de todos em benefício da sociedade. O sistema jurídico não pode ter seus instrumentos enfraquecidos, o que fragilizaria os direitos dos cidadãos. Não se pode manter conduta ilegítima de quem quer que seja, retirando-se dos órgãos estatais os instrumentos viabilizadores de apuração e depuração do que contrarie a legislação vigente.



    11. Deve ser anotado que, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a fundamentação exigida das Comissões Parlamentares de Inquérito quanto à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático não ganha contornos exaustivos equiparáveis à dos atos dos órgãos investidos do ofício judicante. Requer-se que constem da deliberação as razões pelas quais veio a ser determinada a medida” (MS n. 24.749/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 5.11.2004).



    Na espécie em exame, na justificação do Requerimento n. 135/2023, a Comissão Parlamentar de Inquérito fundamentou a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos impetrantes nestes termos: 



    “Considerando a relevância e gravidade das suspeitas em torno das atividades da empresa 123 Milhas, o que levanta questionamentos sobre a saúde financeira da empresa e a possibilidade de irregularidades que merecem ser investigadas minuciosamente, é de interesse público e responsabilidade desta CPI garantir uma investigação completa e rigorosa das ações da referida empresa, a fim de proteger os direitos dos consumidores e coibir práticas fraudulentas.



    Outrossim, a proposta de reembolso mediante vouchers tem gerado insatisfação considerável entre os consumidores afetados, revelando-se inadequada para atender às expectativas e necessidades de muitos. Diante desse cenário, a viabilidade e eficácia desse método de compensação levantam questionamentos legítimos.



    Importante ressaltar que o ressarcimento justo e completo das vítimas não apenas tem implicações cíveis, mas também pode repercutir no âmbito criminal, visto que a suspeita de práticas fraudulentas e o comprometimento da confiança dos consumidores são aspectos a serem considerados.



    Assim, a obtenção de informações detalhadas sobre a situação financeira da empresa, por meio da quebra de sigilo bancário e fiscal, torna-se essencial para avaliar a capacidade da empresa em garantir reembolsos adequados e satisfatórios.



    Dessa forma, a quebra de sigilo bancário e fiscal é uma medida excepcional, justificada pelo interesse público e pela necessidade de esclarecer as circunstâncias que envolvem a citada empresa e se justifica, repita-se, diante da recente divulgação do cancelamento de pacotes promocionais que seriam realizados nos próximos meses, o que levanta questionamentos sobre a saúde financeira da empresa e a possibilidade de irregularidades que merecem ser investigadas minuciosamente.



    Com base nas informações disponíveis até o momento e na necessidade de esclarecer os fatos, é imperiosa a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa 123 Milhas, bem como de seus sócios e administradores, a fim de que seja possível analisar detalhadamente as transações financeiras realizadas nos últimos meses.



    A transparência e a responsabilidade são valores fundamentais para a atuação desta CPI, visando garantir a confiança da sociedade nas instituições e assegurar a integridade do sistema financeiro” 
(fls. 3-4, e-doc. 27). 



    Pelos elementos apresentados, neste momento processual, tem-se motivação idônea a validar a deliberação parlamentar pela transferência de informações sigilosas dos impetrantes, como consta do Requerimento n. 135/2023.



    Apura-se o modo de operação da empresa 123Milhas, que, como informado pela autoridade apontada coatora, consistiria na “emissão de vouchers de passagens e pacotes turísticos a preço convidativo, oculta[ndo] a incapacidade concreta de cumprir todos os compromissos com os clientes, suspeitando-se de um esquema de pirâmide utilizando a compra de passagens, que acabavam não sendo emitidas”, conduta que, do que se pode vislumbrar neste exame prefacial e própria da ação, pode ser considerada incluída no objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito (fl. 4, e-doc. 27). 



    O cenário descrito apresenta relevância no interesse público de esclarecimentos em benefício da sociedade, como informado pela autoridade impetrada.



    12. Quanto à alegação de que “os impetrantes foram indevida e ilegalmente incluídos no âmbito da CPI das Pirâmides Financeiras, em andamento, especialmente considerando que a empresa não presta serviços financeiros e tampouco promete gerar patrimônio por meio de gestão de criptomoedas” (fl. 1, e-doc. 23), tem-se nas informações prestadas pelo Presidente da “CPI das Pirâmides Financeiras”, Deputado Aureo Ribeiro:



    “8. Cabe esclarecer que o argumento de que os serviços prestados pela impetrante não têm caráter financeiro não afasta a sua classificação de ‘pirâmide financeira’. Em uma definição regulatória, a pirâmide financeira corresponde ao que se chama em inglês de ‘Ponzi Schemê’, assim definido pela U.S. Securities and Exchange Comission:



    (...)



    9. Definição de todo similar é conferida pela Comissão de Valores Mobiliários: Pirâmides financeiras Esquemas irregulares para captação de recursos da população, em que lucros ou rendimentos são pagos com os aportes de novos participantes, que pagam para aderir a estrutura (‘investimento inicial’) . A adesão de novos membros expande a base da pirâmide, mas essa expansão é insustentável e, inevitavelmente, não será suficiente para pagar todos os compromissos. Atrasos nos pagamentos levarão ao desmoronamento do esquema, gerando prejuízos especialmente para os novos aderentes, que por terem ingressado mais recentemente, não terão tempo para recuperar o que foi ‘investido’. Em geral, pirâmides financeiras não são de competência da CVM, mas configuram crimes contra a economia popular e, por isso, são comunicados ao Ministério Público.



    10. Como se percebe, é prescindível o caráter de instituição financeira para haver tipificação de um negócio como ‘pirâmide financeira’. Na realidade, via de regra, as pirâmides financeiras oferecem produtos e serviços diversos para justificar a captação de novos investimentos. isto é: uma pirâmide normalmente não aparenta ser puramente financeira.



    11. Exemplos clássicos de pirâmides financeiras ilustram essa conclusão. O esquema do italiano Charles Ponzi, que em 1920 gerou milhões de dólares de prejuízo nos Estados Unidos, envolvia compra e venda de cupons postais. O esquema do ‘Boi Gordo’, que gerou aproximadamente R$ 3,9 bilhões em prejuízos no Brasil, envolvia engorda e comércio de cabeças de gado nos anos 80. A empresa ‘Avestruz Master’ foi outra famosa pirâmide financeira que captava investimentos nesse tipo de ave por volta de 2003.



    12. Segundo largamente noticiado, os integrantes da CPI acreditam que a operação da empresa 123Milhas pode ser considerada um esquema de pirâmide. Nas palavras do relator da CPI, o Deputado Ricardo Silva (PSD-SP): ‘No caso da 123milhas, era isso com passagem aérea. Eles vendiam a promessa de que iriam buscar uma passagem aérea, tentando trazer cada vez mais pessoas, por meio de ampla divulgação, de ampla publicidade. As pessoas colocam dinheiro e depois eles dizem que não vão conseguir honrar’.



    13. Com efeito, nota-se que em sede de admissibilidade do requerimento, a empresa pode sim configurar uma pirâmide financeira. Isso porque aparentemente são os aportes de novos clientes que remuneram a empresa e permitem a aquisição de novas passagens aéreas.



    14. Ainda que assim não fosse, perceba-se que a quebra de sigilo tem caráter cautelar e investigativo, não conclusivo. Assim, a própria qualificação da atividade da empresa como pirâmide financeira demanda a análise das suas movimentações bancárias. Somente a partir disso é possível concluir se o negócio subsiste por si mesmo ou pelos aportes de novos consumidores. (...)



    18. Observa-se da jurisprudência colacionada que a justificativa para a quebra do sigilo necessariamente deve fazer referência às circunstâncias concretas que representem indícios de cometimento de irregularidades ou crimes relativos à temática da Comissão. No caso em tela, os recentes fatos relacionados à empresa 123Milhas aos seus gestores implicaram suspeita de gestão fraudulenta, de modo que a empresa não teria capacidade concreta de arcar com os compromissos que vinha assumindo com os clientes. Nesse aspecto, a investigação prioriza o interesse público, respeitados os direitos fundamentais dos envolvidos” (fls. 4-6, 8-9, e-doc. 27). 



    13. A motivação do ato apontado como coator demonstra-se válida, idônea e suficiente.



    Ressalte-se não caber ao Supremo Tribunal Federal substituir-se aos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito quanto à classificação do modo de operação da empresa 123Milhas. O seu exame, levado a efeito no desempenho das funções de suas nobres tarefas, levou os Parlamentares a conjecturarem e buscarem comprovar ser parte, ou não, de processo ilícito denominado “pirâmide financeira”, pelo que, sob essa perspectiva factual e jurídica, não se comprova inadequação nem irrazoabilidade na adoção das providências adotadas, que estariam coerentes com as atividades exercidas pela Comissão.



    Não há razão jurídica para questionar a declaração formal e expressa dos parlamentares que deliberaram, na justificação do Requerimento 
n. 135/2023, no sentido de que a “presente Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) tem como finalidade a investigação de indícios de operações fraudulentas na gestão de diversas empresas que praticam, em tese, as atividades relacionadas a pirâmides financeiras. Nesse contexto, o presente requerimento decorre das circunstâncias suspeitas relacionadas ao cancelamento de pacotes promocionais que seriam realizados nos próximos meses” (fl. 3, e-doc. 27).



    Estabelecer a finalidade da Comissão e convocar quem possa esclarecer os fatos, apresentar ou corroborar provas que sejam obtidas para o desate das questões a serem verificadas são atribuições administrativas, constitucionalmente conferidas às Casas do Congresso Nacional, no exercício dos poderes de investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito, nos termos do art. 58 da Constituição da República. 



    Não compete ao Poder Judiciário estabelecer balizas prévias e genéricas aos integrantes de qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, se não houver comprovação de desbordamento ou excesso no desempenho de suas atribuições. Não é diferente com a denominada “CPI das Pirâmides Financeiras” no ponto questionado, a saber, a adequação da atividade econômica exercida pelos impetrantes e o objeto da atividade investigativa da Comissão, ciosa de suas atribuições e dos direitos daqueles convocados a colaborar para o esclarecimento precípuo de objeto determinado.



    Como realçado pela Procuradoria-Geral da República, “existindo indícios, ao menos em tese, da atuação fraudulenta objeto da comissão parlamentar de inquérito, a saber, por meio de pirâmides financeiras, o pedido dos impetrantes, de exclusão da empresa do âmbito das apurações, confunde-se com o próprio mérito da investigação, de sorte que o atendimento do pleito significaria intromissão indevida na esfera de atuação do Poder Legislativo” (fl. 9, 
e-doc. 32). 



    Eventual arguição de inconstitucionalidade, ilegalidade ou inadequação praticada por comissão parlamentar de inquérito deve ser realizada pela via processualmente adequada, não sendo o mandado de segurança o meio hábil para essa finalidade, nem se comprovando, na espécie, qualquer ilegalidade ou abuso de poder cometido pelas autoridades indicadas como coatoras.



    14. Não se tendo comprovado, nesta ação mandamental, ilegalidade a macular o ato coator ou abuso de poder a ameaçar ou lesar direito líquido e certo dos impetrantes, a denegação da segurança impõe-se, com a manutenção do ato impugnado. 



    Não obstante tal conclusão, é de se ter por mantida a decisão adotada no específico item relativo à preservação da confidencialidade dos documentos disponibilizados com a quebra dos sigilos bancário e fiscal, nos termos da medida liminar antes deferida: 



    “Quanto à preservação da confidencialidade dos documentos a serem disponibilizados, anote-se que, na forma e com as cautelas previstas no inc. VI do art. 5º do Regimento Interno da Câmara de Deputados, há de se realçar o estrito cumprimento do dever da Comissão Parlamentar de Inquérito de guardar e resguardar o sigilo dos documentos provenientes da quebra determinada, sob pena de ser responsabilizado quem der causa, possibilitar ou facilitar a divulgação de qualquer dado constante daqueles documentos e coberto pelo manto da confidencialidade obrigatória. 



    É de se restringir, portanto, a guarda dos dados ao Presidente daquela Comissão, podendo ser acessados exclusivamente pelos impetrantes, seus advogados e pelos Deputados Federais integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, em sessão secreta, sob pena de responsabilização de quem descumprir, permitir ou facilitar o descumprimento desse dever. 



    Observe-se que a indicação dos titulares do direito ao acesso é privativa das pessoas, e não dos órgãos designados. A desobediência dessa determinação pode acarretar responsabilidade administrativa e penal, se for comprovada, de quem praticar a conduta, der causa ou facilitar a sua ocorrência” (fls. 13-14, e-doc. 28, grifos nossos).



    16. Pelo exposto, denego a segurança, mantendo hígida a determinação de confidencialidade dos documentos provenientes da quebra dos sigilos bancário e fiscal dos impetrantes, sob pena de responsabilização de quem descumprir ou permitir o descumprimento desse dever. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora